Tribunal: TJDFT
Processo: 0709794-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL 318/92. RESIDÊNCIA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que pleiteava o pagamento retroativo da GMOV.
2. O direito à percepção de Gratificação de Movimentação, instituída pela Lei distrital 318/1992, exige que o servidor seja integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, em exercício em unidades de saúde situadas na Região Administrativa diversa da que reside, sem distinguir os servidores que moram no Distrito Federal ou em outra unidade federativa.
3. O comprovante de residência colacionado aos autos de origem, ID 16370355, está em nome de outra pessoa. A recorrente, alega em grau recursal, que a conta está em nome do seu marido, colacionando certidão de casamento, ID 16370479.
4. Contudo, o comprovante deve estar em seu nome e, caso não tenha algum dos comprovantes indicados, deverá apresentar uma declaração reconhecida em cartório, na qual deverá constar no nome completo, identidade e CPF, bem como o titular da conta de consumo, a fim de confirmar o endereço, consoante Circular n.13/2017, editada pela Subsecretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Saúde, que trata da atualização de endereço dos servidores para fins de percepção da GMOV, em cumprimento da orientação estabelecida no Relatório de Inspeção n. 20038.06 do Tribunal de Contas do DF.
5. Desse modo, a parte autora/recorrida não demonstrou residir em região administrativa distinta de onde exerce sua atividade, pois não trouxe comprovante de endereço em seu nome, mas em nome de terceiro, ainda que esse terceiro seja seu marido, tampouco trouxe a declaração reconhecida em cartório, como indica a instrução.
6. O comprovante de residência em nome do servidor é meio de demonstrar o exercício de suas atividades em região administrativa diversa da moradia, e sem o qual não se mostra possível conferir o direito à percepção. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.